Tribunal: TJMT
Processo: 1004698-45.2017.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004698-45.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DOUGLAS SCHMIDT - CPF: 033.665.759-56 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), banco bradesco s/a (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), DOUGLAS SCHMIDT - CPF: 033.665.759-56 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR E DESPROVEU O RECURSO DO BANCO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COBRANÇA DE FORMA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC –
QUANTUM
ADEQUADO - TERMO
A QUO
DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE, RESPECTIVAMENTE, NAS DATAS DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO BANCO – DESPROVIDO.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

Tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento.

Embora o desconto automático de valores referentes ao pagamento da fatura do cartão de crédito, em conta corrente de clientes, sem autorização prévia, seja ilícita, não há que se falar em ressarcimento dos valores, mesmo que de forma simples, quando comprovada e admitida pelo próprio correntista a existência da dívida.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
DOUGLAS SCHMIDT
e pelo
BANCO BRADESCO S/A
., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de Indenização c/c Tutela de Urgência n. 1004698-45.2017.8.11.0037, movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O primeiro apelante inicialmente pugna pela modificação do início da contagem dos juros moratórios, na medida em que se tratando de relação extracontratual, vige as sumulas 43 e 54 do STJ, que comandam sua incidência a contar do efetivo prejuízo.

Aduz também que o dano material enfim se reveste na supressão do valor do holerite de R$ 3.554,50 mais o valor de R$ 2.592,74 ou seja R$ 6.146,99 (-2.592,74 + 3.554,25) na medida em que ainda que desviado o valor salarial, anotado na conta um débito negativo de R$ 2.592,74; assim, requer pagamento R$ 6.146,99 devidamente acrescentados de juros e atualização monetária e invalidação do débito negativo anotado em sua conta corrente a contar de 04-08-2017 até seu efetivo pagamento.

Argumenta que, ‘o valor da indenização é insuficiente para compensar a dor, a aflição, a angústia da cobrança pela negativação indevida e, nem, tampouco, este valor é capaz de servir de desestimulo a prática de outras atitudes nocivas.’

Requer o provimento do presente recurso para majorar o dano moral para a casa de R$ 20.000,00 (vinte mil real); alterar o início da fruição do juros moratórios do dano moral para a época da ocorrência do ato ilícito que coincide com 04-08-02017 quando anotou no extrato dos autos a má lesão causada ao apelante; sucessivamente acaso não deferido incidência de juros moratórios com base no item “b” que seja deferido então da contar da citação; deferir o pagamento da cifra de R$ 6.146,99 devidamente acrescentados de juros e atualização monetária e invalidação do débito negativo anotado em sua conta corrente a contar de 04-08-2017 até seu efetivo pagamento; deferir honorário recursal elevando a condenação para o patamar de 20% sobre o valor da condenação com reembolso das custas processuais.

Contrarrazões (id.49282061).

Já o segundo apelante em suas razões (id. 49282055) alega que, ‘a r. sentença merece reforma, ao passo que o valor de R$ 5.808,74 de (cinco mil oitocentos e oito reais e setenta e quatro centavos) debitado na conta do autor, corresponde aos débitos relacionados ao cartão de crédito, que o próprio autor confessa dever em sua exordial; desta forma, resta demonstrado a origem e veracidade dos débitos, bem como que a recorrida tem conhecimento do mesmo e estava inadimplente frente ao banco recorrente. E não só, posto que o desconto se deu no estrito exercício regular do direito ante o inadimplemento da demandante, motivo que descaracteriza a pretensão indenizatória.’.

Aduz que, no caso em apreço não houve dano, posto que a parte autora deixou de apresentar provas de qualquer frustração suportada em decorrência da conduta do réu, pautando-se em singelas alegações desnudas de comprovação fática; subsidiariamente, na hipótese de eventual condenação, o que não se acredita possível, requer a apreciação de todos os elementos necessários ao arbítrio do montante indenizatório, em especial, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para que: seja reformada a sentença julgando totalmente improcedente os pedidos, pois a apelada não comprovou a ocorrência dos danos morais; seja reformada a sentença para reduzir substancialmente o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado
a quo
, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito da apelada e punição desmedida do apelante.

Contrarrazões. (id. 49282059)

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelações interpostos por DOUGLAS SCHMIDT e pelo BANCO BRADESCO S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de Indenização c/c Tutela de Urgência n. 1004698-45.2017.8.11.0037, movida em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos ora interpostos.

Passo a analisá-los conjuntamente.

Pois bem.

No caso, vislumbra-se uma responsabilidade pelo fato do serviço, ou seja, um defeito na prestação do serviço caracterizado pela segurança falha ou deficiente do estacionamento, que poderia impedir ou, ao menos, dificultar a ação dos meliantes.

Assim, o art. 14, caput e §§ 1º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso em tela, dispõe, in verbis:

Art. 14, O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em conta as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por sua vez, o art. 3º, § 2º, define o que se deve entender por "serviço":

Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

ANTÔNIO HERMAN BENJAMIN, em escorço ao art. 14 do CDC, doutrina: Da mesma forma que se põe para os produtos, o defeito é o elemento que detona a responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço, ao causar um acidente de consumo. O defeito do serviço pode ser de prestação, de concepção ou de comercialização. O defeito de prestação, que se contrapõe ao defeito de fabricação no caso de produtos, manifesta-se no ato da prestação do serviço. É um desvio de um padrão de qualidade fixado antecipadamente. Em tudo o mais, segue as características do defeito de fabricação. (...). As causas de exclusão da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço seguem, em linhas gerais, aquelas traçadas para os produtos. Só que, em vez de três, resumem-se a duas: a inexistência do defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Nesta matéria também é causa de exoneração o caso fortuito ou a força maior. (MUKAI, Toshio et ali. Comentários ao Código de Proteção do Consumidor. Coordenador: Juarez de Oliveira, São Paulo: Saraiva, 1991, p. 78-79)

Diante de tais fatos e, tendo em vista que o autor parcelou credito pessoal (contrato 319754723) em 20 vezes, contudo, o requerido creditou o valor total de uma só vez, no valor de R$ 5.808,74 (cinco mil oitocentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos), conforme extrato de ID 10117727, lhe restando um débito negativo de R$ 2.592,74; demonstrando sua negligencia no cumprimento do dever, o que, portanto, obriga-a a ressarcir os danos materiais e morais sofridos pelo seu cliente.

Nada obstante, o dever de indenizar não é presumido, já que exige a comprovação do ato tido por ilícito, a relação de causalidade entre este e o dano e a lesão causada.

Tal argumento, por certo seria capaz de afastar a responsabilidade da empresa apelante em indenizar o apelado a título de danos morais, acaso o banco apelante tivesse tomado somente esta atitude.

A propósito:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA - DÍVIDA LEGÍTIMA DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO EM CONTA CORRENTE - FORMA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Não se desincumbindo a autora do ônus probatório a ela atribuído, a improcedência dos pedidos cominatórios é medida que se impõe. O débito automático em conta corrente para o pagamento de fatura de cartão de crédito de cliente bancário é plenamente possível, caso amparado em norma contratualmente ajustada entre as partes. Passados mais de seis anos do pagamento das faturas de cartão de crédito da consumidora autora, que não nega tal dívida, através de débito, sem amparo contratual, na conta corrente daquela, a restituição do valor descontado contrariaria os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, traduzindo-se em insuportável enriquecimento ilícito da cliente bancária, pois, em que pese a forma indevida, houve pagamento de dívida de cartão de crédito legitimamente contraída. Mas também não se pode dizer que a autora, pessoa idosa e aposentada pelo INSS, não sofreu dano moral ao ver seu pequeno benefício previdenciário ser consumido para o pagamento de dívida de cartão de crédito pela forma que não esperava - débito em conta corrente, posto que não contratada, pois se viu na premência de não ter a mínima condição de garantia a sua subsistência. Cumpre ressaltar que a reparação do dano moral deve ser proporcional à intensidade da dor, que, a seu turno, diz com a importância da lesão para quem a sofreu. Não se pode perder de vista, porém, que à satisfação compensatória soma-se também o sentido punitivo da indenização, de maneira que assume especial relevo na fixação do quantum indenizatório a situação econômica do causador do dano. A divergência de valores da prestação de contrato de empréstimo encontrada na comparação entre cálculo realizado pelo cliente bancário em sítio eletrônico do BACEN e o valor determinado pelo banco e previsto no ajuste, não é suficiente para o acolhimento do pleito autoral de revisão contratual e restituição de supostos valores indevidamente cobrados, mormente quando a parte autora, como no caso dos autos, não consubstancia seu pedido, não indicando na petição inicial qualquer nulidade no negócio jurídico firmado entre as partes. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.010210-7/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da súmula em 19/06/2020)

No caso, tenho que o dano moral restou demonstrado, porquanto, pela análise dos autos, constata-se que a parte autora sofreu abalo emocional e lesão a seus direitos da personalidade em decorrência dos débitos indevidos que foram lançados em sua conta corrente, o que gerou o envio cobranças pelo Banco réu, sem contar o perigo de ter o seu nome negativado, gerando-lhe apreensão.

Ora, o desgaste sofrido pela parte autora não pode ser considerado mero dissabor rotineiro.

Por outro lado, não se pode esquecer que já passa da hora das instituições financeiras se organizarem e, desse modo, prestarem um serviço decente aos consumidores, com transparência, eficiência e lealdade, satisfazendo as expectativas, bem como resolvendo os problemas relacionados aos serviços oferecidos de forma rápida, adequada e eficaz, dando ao consumidor um tratamento digno.

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No mais, tendo em vista que a parte autora fora submetida a transtornos e dissabores em razão do defeito na prestação do serviço, estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ficando está com nome restrito, faz jus à indenização por danos morais.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Quanto aos danos materiais, ressalte-se que a própria autora ora apelada admite a existência da dívida e, embora não autorizados os descontos diretamente na sua conta corrente, os pagamentos eram devidos e a devolução de tais valores poderia caracterizar enriquecimento sem causa da Autora, que não demonstrou o pagamento da dívida.

No tocante aos juros moratórios e correção monetária, a jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que, tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. MORTE DO PACIENTE. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 4. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes. 5. Agravo regimental parcialmente provido." (AgRg no AREsp n. 512.919/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 20, § 3º, DO CPC. 1. A recusa a cobertura de tratamento é causa de fixação de indenização por danos morais. 2. 'A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento' (Súmula n. 362/STJ). 3. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados no percentual variável de 10% a 20% do valor da condenação, devendo ser observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, conforme dispõe o art. 20, § 3º, 'a', 'b' e 'c', do CPC. 4. Agravo regimental parcialmente provido." (AgRg no AREsp n. 502.172/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 23/10/2015.)

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a r. sentença tão somente à data do arbitramento do juros moratórios, que deverão ser arbitrados da data da citação; mantendo os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021